Tribunal: TJPA
Processo: 0808023-37.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808023-37.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO ALMEIDA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. O MAGISTRADO DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. DECISÃO CORRETA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSENTE A VEROSSIMILHANÇA DE SUAS ALEGAÇÕES. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. O AGRAVADO DEMONSTROU TER DEPOSITADO EM CARTÓRIO O TÍTULO ORIGINAL BEM COMO A CÉDULA DE CRÉDITO. PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –

Quanto a gratuidade da justiça, entendo que o agravante não faz jus ao benefício, haja vista, que em momento algum dos autos, juntou algum documento capaz de comprovar a verossimilhança de suas alegações.

II -
Entendo não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, já que como muito bem colocado na análise do efeito suspensivo, é possível constatar nos autos a expedição de Certidão informando que o agravado depositou em cartório o Título Original, conforme às Id.15330010, assim como, a própria cédula de crédito, de acordo com às Id.15330020.

III -
Verifico ainda, estar presente o
periculum in mora
no sentido inverso, haja vista, que o agravante já foi devidamente notificado pelo atraso das parcelas referentes ao veículo, e nada fez. Portanto, sendo de direito do agravado em reaver o bem, antes que o mesmo seja deteriorado ou repassado para terceiros.

IV –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
RAIMUNDO NONATO ALMEIDA DA SILVA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A
.

A decisão agravada foi a que o Magistrado deferiu o pedido liminar do autor/agravado, determinando a busca e apreensão do veículo objeto da demanda.

Aduz o agravante que o documento da cédula de crédito bancário original não fora apresentado em secretaria, e que a apresentação deste documento é regra, sendo indispensável não só para a execução mas também para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

Afirma ainda, que o agravado promove ação fundada em um título que não apresenta força executiva, uma vez ter sido apresentado em fotocópia e que a mora não está devidamente comprovada.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender a liminar concedida.

Juntou documentos às ID.3447819/3447825.

Às ID.3859850 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.3981399 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
deferiu o pedido liminar do autor/agravado, determinando a busca e apreensão do veículo objeto da demanda.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Primeiramente, quanto a gratuidade da justiça, entendo que o agravante não faz jus ao benefício, haja vista, que em momento algum dos autos, juntou algum documento capaz de comprovar a verossimilhança de suas alegações.

Quanto ao mérito, analisando os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, já que como muito bem colocado na análise do efeito suspensivo, é possível constatar nos autos a expedição de Certidão informando que o agravado depositou em cartório o Título Original, conforme às Id.15330010, assim como, a própria cédula de crédito, de acordo com às Id.15330020.

Sendo assim, entendo já estar ausente um dos requisitos necessários para a concessão da presente liminar.

Ademais, verifico ainda, estar presente o
periculum in mora
no sentido inverso, haja vista, que o agravante já foi devidamente notificado pelo atraso das parcelas referentes ao veículo, e nada fez. Portanto, sendo de direito do agravado em reaver o bem, antes que o mesmo seja deteriorado ou repassado para terceiros.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, voto pelo Conhecimento e Desprovimento do presente recurso, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/05/2021